Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-68.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONFLITO POSSESSÓRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ARQUIVAMENTO. ANIMOSIDADE RECÍPROCA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes o pedido inicial de indenização por danos morais e o pedido contraposto.
2. Na origem, o autor alegou que os réus/recorridos teriam praticado abuso do direito de petição, mediante o registro reiterado e infundado de boletins de ocorrência imputando-lhe ameaças, os quais culminaram em procedimentos criminais posteriormente arquivados, causando-lhe abalo moral, sobretudo diante de sua idade avançada e condição de saúde.
3. A sentença entendeu configuradas condutas recíprocas no contexto de disputa possessória, afastando o dever de indenizar. No recurso, o autor/recorrente afirma que não houve culpa recíproca, mas sim assédio processual e abuso do direito, aptos a ensejar reparação por dano moral. Requer a reforma integral da sentença para condenar os recorridos ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido de concessão da gratuidade de justiça, o qual defere-se considerando que a parte autora/recorrente encontra-se assistida pelo Núcleo de Prática Jurídica. Contrarrazões apresentadas (ID 83485309).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar eventual indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica mantida entre as partes é de natureza civil, sendo a controvérsia regida pelo Código Civil.
7. A sentença recorrida apreciou corretamente a matéria, com adequado exame do conjunto fático-probatório, razão pela qual deve ser mantida
8. Conforme bem destacado pelo Juízo de origem, a controvérsia decorre de conflito possessório pré-existente entre as partes, ainda pendente de solução definitiva em outro processo (0729465-03.2021.8.07.0003), no qual se verifica animosidade recíproca, com imputações mútuas e versões contraditórias acerca dos fatos. Nesse contexto, não se identificam vítimas e agentes claramente definidos, mas sim condutas recíprocas que afastam a configuração de ato ilícito indenizável.
9. Os boletins de ocorrência registrados pelos recorridos, conforme consignado nas contrarrazões, inserem-se no exercício regular de direito, inexistindo prova de abuso, dolo ou má-fé. O simples registro de ocorrência policial, ainda que posteriormente arquivado, não enseja, por si só, dano moral, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de imputação falsa ou intenção de prejudicar.
10. Não se verifica, portanto, a presença dos requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil, notadamente a conduta ilícita e o nexo causal. Ademais, o desconforto decorrente de disputas entre particulares, inserido em contexto de conflito bilateral, não configura dano moral indenizável, sob pena de banalização do instituto.
11. Portanto, mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos inicial e contraposto.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.